Tribunal: TCU
Processo: 029.695/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Karla da Costa Bastos contra decisão de que não conheceu de recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
Acórdão 6592/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que Karla da Costa Bastos opôs os presentes embargos de declaração (peça 515) em face do Acórdão 3430/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte não conheceu de recurso de reconsideração interposto pela responsável contra o Acórdão 2152/2022-TCU-Primeira Câmara , ante a manifesta intempestividade; Considerando que o voto condutor do acórdão embargado, ao consignar que o recurso anteriormente interposto trazia argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitaram a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca de fatos já existentes à época da decisão, o fez não com o intento de adentrar o mérito recursal, mas tão somente para afastar a incidência da hipótese recursal excepcional prevista no art. 285, § 2o, do Regimento Interno; Considerando que não houve exame de mérito do recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o não conhecimento do recurso de reconsideração, por intempestividade e pela não apresentação de fatos novos, não se afigura como hipótese de omissão a ser suprida em sede de embargos de declaração (v.g. Acórdãos 1.666/2013 e 5.038/2017-TCU-Segunda Câmara). Considerando, portanto, o manejo de embargos de declaração sem a satisfação material das hipóteses de cabimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inc. V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Karla da Costa Bastos (peça 515). 1. Processo TC- Processo 029.695/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.166/2023-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Aline Feitosa Teixeira (XXX.350.693-XX); Ana Nisia Veras Cutrim Ferreira Lima (XXX.661.493-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.027.833-XX); Denya Cristiane Castor de Siqueira Freire (XXX.579.573-XX); Glorismar Rosa Venâncio (XXX.995.593-XX); Grupo Rode Construções Ltda - ME (10.637.144/0001-07); Karla da Costa Bastos (XXX.820.403-XX); L F S Lima Eventos (09.212.461/0001-00); Luis Fabio Souza Lima (XXX.465.013-XX); Luiz Carlos Teixeira Freitas (XXX.685.023-XX); Rode Serviços e Comércio Ltda (10.741.466/0001-00); Rodolfo Meneses Costa (XXX.230.191-XX); Wellington do Nascimento - ME (02.125.889/0001-69). 1.3. Embargante: Karla da Costa Bastos (XXX.820.403-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Município de Paço do Lumiar/MA. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Carlos Armando Alves Serejo (6.921/OAB-MA) e Samara Costa Brauna (6.267/OAB-MA), representando Rodolfo Meneses Costa; Sebastião Moreira Maranhão Neto (6.297/OAB-MA), Carlos José Luna dos Santos Pinheiro (7.452/OAB-MA) e outros, representando Luiz Carlos Teixeira Freitas; Lorenna Falcao Macedo, representando Vera Lucia Sousa Ramos; Vitor Eduardo Marques Cardoso (73.340/OAB-DF), representando Aline Feitosa Teixeira; Miqueias Albuquerque Santos (21.847/OAB-MA), representando Karla da Costa Bastos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. enviar cópia desta decisão à embargante.